Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-86.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703277-86.2025.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: THAYNARA CRISTINE SANTANA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação em que o recorrente informa sua desistência do recurso, requerendo sua homologação Diante disso, nos termos do art. 932, I, CPC, HOMOLOGO a desistência do apelo. Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado da sentença combatida. Dê-se baixa com as cautelas de praxe. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora